Tribunal: TJDFT
Processo: 0755722-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTAM O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça diante da existência de elementos patrimoniais e financeiros capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de insuficiência econômica declarada pela parte e impedem a concessão da gratuidade de justiça prevista na CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, e no CPC, arts. 98 e 99.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça prevista no CPC, art. 98, destina-se a quem demonstra insuficiência de recursos, não sendo absoluta a presunção de pobreza resultante da declaração apresentada pela parte.
4. A presunção relativa pode ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, conforme autoriza o CPC, art. 99, §2o.
5. Documentos constantes dos autos, como declarações de imposto de renda, revelam múltiplas fontes de renda, acervo patrimonial elevado e disponibilidade financeira incompatíveis com a alegada hipossuficiência, afastando o benefício.
6. O recebimento de benefício previdenciário em valor reduzido não exclui a consideração do conjunto patrimonial, que, quando significativo, revela capacidade de arcar com despesas processuais.
7. A ausência de comprovação de insuficiência econômica impede a concessão da gratuidade de justiça, segundo orientação consolidada no STJ e no TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0740618-03.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 03.12.2025.